Tribunal: TJES
Processo: 5010055-44.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010055-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: GLORIA MARIA SILVESTRE TINELLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GLORIA MARIA SILVESTRE TINELLI em face do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP, na qual a autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou vínculo contratual com a ré. Requereu a imediata cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação por danos morais.

Apresentada contestação, a parte requerida sustentou a regularidade da contratação, alegando que os descontos decorreram de autorização expressa da parte autora para adesão a plano de benefícios, formalizada por meio eletrônico, bem como que foram oferecidos serviços vinculados ao programa da entidade.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido (ID 55796045), para declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinar o cancelamento dos descontos e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado (ID 62047071), sustentando, em síntese: (i) a validade da contratação e dos descontos realizados; (ii) a inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (iii) a necessidade de redução do quantum fixado a título de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 63417848), defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando a ausência de autorização para os descontos e a ineficácia da prova apresentada pela ré quanto à regularidade da contratação, além de reiterar os prejuízos morais sofridos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, amparada pela Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, admite-se a concessão da Justiça Gratuita desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

Não havendo comprovação de forma satisfatória da impossibilidade de arcar com as custas processuais, se torna incabível o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Em que pese as alegações trazidas pela recorrente, observa-se que não foi produzida prova suficiente acerca da regularidade da contratação ou do aceite da parte autora para os descontos efetivados em seu benefício previdenciário. A mera menção à adesão por meio eletrônico ou confirmação via SMS, desacompanhada de documentação idônea e inequívoca que comprove a vontade livre e informada da recorrida, não supre o ônus probatório que incumbia à entidade recorrente, especialmente em se tratando de relação de consumo com parte hipervulnerável.

O argumento de que houve recebimento de kit de boas-vindas, igualmente, não se sustenta. Não há qualquer comprovação de que o material foi efetivamente entregue à parte autora, tampouco que houve manifestação consciente de adesão aos serviços supostamente ofertados. Tal alegação genérica, ausente de documentação mínima de respaldo, não pode prevalecer frente à inexistência de vínculo contratual admitida pelo próprio juízo sentenciante.

Ademais, tratando-se de descontos realizados diretamente sobre proventos previdenciários sem autorização válida e expressa, configura-se a má-fé da recorrente, legitimando a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da consolidada jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado, que reconhecem a repetição do indébito em dobro quando comprovada a ausência de relação jurídica.

Por fim, todo o conjunto de fatos demonstra o abalo moral sofrido pela parte recorrida, que viu reduzida sua renda mensal por descontos indevidos e sem prévia ciência, gerando transtornos relevantes, especialmente por se tratar de beneficiária da Previdência Social. Assim, a condenação ao pagamento de danos morais está em conformidade com os princípios da reparação integral, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, revelando-se adequado o valor arbitrado na sentença, não havendo justificativa para sua redução.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)